Tribunal: TJBA
Processo: 8033185-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033185-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: SILVIA FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s): Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METRÓPOLE

Advogado(s): MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA, LUCAS DA SILVA ROCHA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO INTERNO DA RÉ. MÉRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM MOMENTO POSTERIOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em decisão interlocutória que decretou a revelia em ação de cobrança de taxas condominiais. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que a decisão que decreta revelia não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta a aplicabilidade da tese do Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada), de modo que o agravo de instrumento interposto pela ré, ora recorrente, seja apreciado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento contra decretação de revelia merece reforma, especificamente se: (i) é aplicável, ao caso concreto, a tese fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, estabelecendo as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão que decreta revelia não se encontra elencada em nenhum dos incisos ou no parágrafo único do referido dispositivo legal, configurando-se a manifesta inadmissibilidade do recurso.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, no julgamento do Tema 988, a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, tal entendimento somente se aplica quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso concreto, não está configurada a urgência necessária para mitigar a taxatividade do rol legal.

5. A decretação da revelia não põe fim ao processo, não extingue o direito de defesa da parte ré, nem impede a produção de provas ou a discussão de matéria de direito. A matéria atinente à validade da citação pode ser perfeitamente discutida em momento posterior, seja por meio de manifestação ao Juízo de origem, apelação, ou preliminar em contrarrazões, conforme o desenrolar do feito.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia e dos demais Tribunais pátrios é uníssona no sentido de não admitir agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por inexistência de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

7. O sistema processual brasileiro oferece à parte ré diversos mecanismos de impugnação da decretação da revelia em momento oportuno, sem necessidade de utilização do agravo de instrumento. Caso sobrevenha sentença de procedência, a ré poderá interpor apelação, suscitando preliminarmente a nulidade da citação. Havendo sentença de improcedência seguida de apelação da parte autora, a ré poderá arguir a nulidade em contrarrazões.

8. A manutenção da decisão monocrática prestigia os princípios da economia processual e da celeridade na tramitação dos feitos, evitando a fragmentação excessiva do julgamento e a multiplicação desnecessária de recursos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, não comportando agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia. 2. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ somente se aplica quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no caso de decretação de revelia. 3. A matéria atinente à validade da citação e à decretação de revelia pode ser discutida em momento processual posterior, sem que isso acarrete prejuízo irreparável à parte ou perecimento do direito de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, incisos e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-BA - Agravo: 80548322620238050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Data de Julgamento: 13/08/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO

AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.